Tribunal: TJMT
Processo: 1008212-78.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008212-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 059.097.801-23 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato, autorizando, via de consequência, a realização de protesto para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008212-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000210-52.2021.8.11.0087, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo

Marca: FIAT, Modelo: UNO, Ano Fabricação: 2012, Cor: VERMELHA, Chassi: 9BD195112C0328158, Placa: NPL2723, o qual foi alienado fiduciariamente em garantia.

O agravante alega que
“não foi observada pelo Nobre Magistrado a ausência do requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial valida”
(sic).

Destaca que
“em que pese o motivo da devolução do AR tenha sido negativo, ou seja, sem cumprimento pelo Correios com a observação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, não foi por omissão ou má fé do Agravante, a realidade é bem diferente da informação fria que contém o referido documento”
(sic).

Ressalta que
“é morador de uma comunidade que pertence a ZONA RURAL da comarca de Guarantã do Norte, sendo pública e notória a precariedade dos serviços dos Correios para entrega de correspondência e produtos nesse tipo de região”
(sic).

Assevera que
“o agravante NUNCA deixou de residir no endereço constante do contrato de financiamento, inclusive, nesse endereço o veículo foi apreendido de forma ilegal pelo Banco Agravado”
(sic).

Anota que
“conforme pode identificar no contrato firmado entre as partes, a Agravante informou residir na ESTRADA PA 103,1 CH SANTA L SANTA MARTA CEP:78520000 GUARANTA DO NORTE-MT, contudo, tendo o AR retornado como “ENDEREÇO INSUFICIENTE” a Instituição Financeira promoveu o imediato protesto NÃO ESGOTANDO as tentativas de notificação extrajudicial conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Afirma que
“se não houve a notificação pessoal do Agravante não foi por culpa sua, mas sim por falta de diligência do Banco Agravado, NÃO PODENDO AQUELE SER PENALIZADO COM A APREENSÃO DO SEU VEÍCULO SEM TER A CHANCE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS OU DE AO MENOS TENTAR RENEGOCIAR O DÉBITO”
(sic).

Sustenta que
“não demonstrada a excepcional circunstância que justificasse a sua notificação por outros meios, caracteriza-se nulidade absoluta na prova da mora do devedor”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna, primeiramente, que sejam deferidos os Benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, dispensando-se o recolhimento do preparo e demais despesas processuais relativas ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão (id. 86978479).

O efeito suspensivo pretendido foi
indeferido
por mim em 07/06/2021, conforme decisão de Id 88559454.

O baco agravado apresentou contraminuta no prazo legal, asseverando, preliminarmente, que a parte recorrente não preenche os requisitos necessários para o deferimento do benefício da assistência judiciária, haja vista que assistida por um advogado particular.

No mérito, aduz que o agravante está inadimplente desde março de 2020 e que procedeu a notificação extrajudicial no endereço do contrato, no entanto, embora o A.R. tenha retornado com a informação de “endereço ineficiente”, procedeu com o protesto mediante publicação por edital. Esclarece que em decorrência do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 92589471).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 88559454 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte
/MT
, que deferiu busca e apreensão do bem,
FIAT, Modelo: UNO, Ano Fabricação: 2012, Cor: VERMELHA, Chassi: 9BD195112C0328158, Placa: NPL2723
.

O agravante aduz que nunca recebeu qualquer notificação em sua residência, estando ausente a comprovação da mora que somente é considerada válida quando a notificação for efetivamente recebida pelo devedor.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n°. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou como sendo o seu endereço àquele situado na
“ESTRADA PA 103,1 CH SANTA L SANTA MARTA, CEP:78520000, GUARANTA DO NORTE-MT”
(Id. 86978489 - Pág. 21).

No caso em análise, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato (id. 86978489 - Pág. 42), entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada em razão da “insuficiência do endereço indicado”.

É de conhecimento comum que para a localização de um endereço mostra-se necessário um mínimo de informações específicas, contudo, em consulta ao google.maps não é possível constatar a existência deste endereço.

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu o protesto do título (id. 86978489 - Pág. 45), valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
, constituindo regularmente o devedor em mora.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo ao presente (AR negativa – “endereço insuficiente”), em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).
Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A
respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se ”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária
. É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido. Preenchido os requisitos constantes no art. 3º do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.”
(TJ-MT 10264568920208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Dessa forma, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.

Melhor explicando, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de insuficiência de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento, especialmente porque é obrigação do devedor manter seu endereço detalhado junto à financeira.

Portanto, inexistindo prova de irregularidade da notificação realizada pelo Tabelião, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada nos autos, a regular constituição em mora do devedor fiduciário, de modo que, encontrando-se
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Por outro lado, tem-se que as questões referentes
à abusividade de taxas e demais encargos financeiros devem ser submetidas ao juízo de primeiro grau, e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Por fim, consigno que apesar de a instituição agravada alegar que o recorrente não comporta a concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita, não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar que o mesmo não preenche com os requisitos legais, autorizando, via de consequência, a revogação o benefício deferido nesta instância recursal, não mostrando-se motivo justificante a mera representação por advogado particular previamente constituído, ex vi do art. 99, §4º, do CPC/15
[1]
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 99 – omissis

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021